Tribunal: TJDFT
Processo: 0704808-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704808-06.2021.8.07.0000 RECORRENTES: PANIFICADORA E CONFEITARIA ZANCA LTDA - ME, SUPERMERCADO SZ LTDA, COMERCIAL DE ALIMENTOS ZANCA LTDA - ME RECORRIDA: TOTVS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITOS DE USO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. VENDA DA LICENÇA DE USO. RECEBIMENTO DE VALORES SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO. SUSPENSÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO E COBRANÇA INDEVIDA. COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS. ALEGAÇÕES DE FATOS QUE DEMANDA CONFIRMAÇÃO POR NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. GARANTIAS PROCESSUAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. 1. Incabível o deferimento de tutela de urgência se, no caso concreto, não se vislumbra, pelos elementos probatórios carreados aos autos a alegada ausência de prestação de serviços e inadimplência contratual. Hipótese em que se mostra imprescindível a efetiva dilação probatória com as garantias da ampla defesa e do contraditório, a ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual para melhor elucidação dos fatos. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno conhecido e prejudicado. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 300, caput, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, ao argumento de que a exigência de prova inequívoca para a concessão da tutela de urgência contraria a própria natureza do instituto. Afirma que restaram comprovados os requisitos da referida tutela, a probabilidade do direito, o risco de dano e a reversibilidade da medida, razão pela qual, deve ser concedida. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e da gratuidade de justiça. Requerem, ainda, que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 (ID 32510525). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do 489 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente, e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp 1762344/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/6/2021). Também não deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 300, caput, e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Pelo mesmo fundamento, tampouco reúne condições de transitar o inconformismo do recurso no tocante à aventada afronta ao artigo 476 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “A relatada grave e injustificada ameaça de paralisação das atividades das agravantes pela iminente suspensão das licenças de uso do software, em razão do desacordo comercial, só será injustificada após apuração dos fatos. Nesse sentido, enquanto não efetivada a dilação probatória, não pode ser imputada a uma das partes a obrigação de cumprimento integral da obrigação sem que a outra parte tenha também adimplido os deveres assumidos, o que carece de demonstração, uma vez insuficientes as alegações unilateralmente apresentadas na petição inicial” (ID 28412857). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as publicações relativas às recorrentes sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 (ID 32510525). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025